Tribunal: TJDFT
Processo: 0743714-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743714-57.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: BRUNO DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou ao banco réu a abstenção de descontos em conta corrente relativos a contratos de mútuo bancário, diante de pedido de cancelamento da autorização de débito apresentado pelo autor. O autor, ainda, requereu a alteração do valor da causa e a fixação equitativa dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a manutenção dos descontos automáticos em conta corrente após o pedido de cancelamento pelo consumidor; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação do valor da causa; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cancelamento da autorização para débito automático de prestações de empréstimos bancários em conta corrente é prerrogativa do consumidor, assegurada pelo art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e pela jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.500.846/DF), sendo vedada a manutenção dos descontos após a revogação, ainda que a autorização tenha sido originalmente dada de forma irrevogável. 4. O Tema Repetitivo 1.085 do STJ esclarece que os descontos são lícitos apenas enquanto vigente a autorização do consumidor, não se aplicando a limitação de 30% do art. 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003 aos empréstimos comuns. 5. A revogação da autorização, ainda que posterior à contratação, é eficaz desde o seu recebimento pela instituição financeira, não havendo qualquer disposição normativa que imponha modulação temporal quanto à eficácia da Resolução no 4.790/2020, que se aplica inclusive a contratos firmados após sua vigência. 6. A pretensão do autor restringe-se à forma de cumprimento da obrigação contratual, não havendo discussão sobre a validade dos contratos nem prestação de valor econômico estimável, razão pela qual o valor da causa deve ser mantido conforme arbitrado na inicial. 7. Diante da ausência de conteúdo econômico mensurável, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a simplicidade da causa e os atos processuais realizados. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 291 e 292, § 2o; CC, arts. 313 e 314; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; Resolução CMN no 3.695/2009 (com redação da Resolução no 4.480/2016), art. 3o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 01.03.2019; STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdãos nos 1400822, 1718938 e 1907742. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, ao determinar o cancelamento do débito em conta das parcelas dos empréstimos livremente pactuados. Sustenta que, em contratos dessa natureza, devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual, da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, sobretudo diante da inexistência de qualquer vício de vontade ou de consentimento que comprometa a validade dos negócios jurídicos firmados entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987-A (ID 76635554). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 313, 314, 421 e 422, todos do CC e 927 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76635554. Por fim, retifique-se a autuação para excluir como recorrente BRUNO DOS SANTOS SILVA. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021